Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702298-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIANA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: JANAINA DA CRUZ RODRIGUES, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação das agravadas foi devolvido sem cumprimento em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 14857411). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual das agravadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator